Tribunal: TJBA
Processo: 8006578-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006578-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS E TURISMO EXPRESSO LINHA BRANCA

Advogado(s)
:
ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI, EDSON ALMEIDA DE JESUS JUNIOR, JOAO PAULO FRANCO PEDREIRA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXEQUENDO QUE DETERMINOU A AGERBA QUE SE ABSTIVESSE DE IMPEDIR A PRESTAÇÃO PELA COOPERATIVA AGRAVADA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO INTERMUNCIPAL EM TRECHOS ESPECÍFICOS, ATÉ A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA TAL MODALIDADE. TÍTULO JUDICIAL
ADSTRITO AO SISTEMA COMPLEMENTAR NO ÂMBITO DO TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. ÓBICE AO EXERCÍCIO PELO MUNICÍPIO DE SALVADOR DO PODER DE POLÍCIA E FUNÇÕES FISCALIZATÓRIAS SOBRE O TRANSPORTE PÚBLICO INTRAMUNICIPAL QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA SENTENÇA EXEQUENDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM FACE DO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal. A decisão recorrida proibiu o município de apreender os veículos da cooperativa agravada, estendendo ao ente municipal os efeitos de um título judicial que versava sobre transporte intermunicipal de passageiros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pelo município é tempestivo; e (ii) se o título executivo judicial, originário de ação sobre a omissão do Estado da Bahia em licitar o transporte intermunicipal, pode impedir o Município de Salvador de exercer seu poder de polícia sobre o transporte intramunicipal.

III. Razões de decidir

3. A intimação da Fazenda Pública por meio de portal eletrônico é considerada pessoal, iniciando-se o prazo recursal no dia útil seguinte à consulta. Considerado o prazo em dobro e o recesso forense, o recurso foi protocolado tempestivamente, o que impõe a rejeição da preliminar.

4. O cumprimento de sentença deve se ater aos limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de questões já decididas ou a inclusão de matérias não abarcadas pela decisão transitada em julgado.

5. O título judicial em execução foi proferido em ação que discutia exclusivamente a prestação de serviço de transporte coletivo intermunicipal pela agravada em rotas específicas (Porto de Sauípe/Camaçari/Malhada/Salvador), em razão da omissão da agência reguladora estadual (AGERBA) em realizar o procedimento licitatório.

6. A decisão exequenda não abrange a competência do Município de Salvador para regulamentar e fiscalizar o transporte coletivo intramunicipal, ou seja, aquele realizado dentro de seus limites territoriais e com o uso de equipamentos públicos municipais.

7. Desse modo, a decisão agravada extrapolou os limites da coisa julgada ao impedir o município de exercer seu poder de polícia sobre uma atividade — transporte intramunicipal — que não foi objeto do processo de conhecimento.

IV. Dispositivo

8. Decisão agravada reformada. Recurso provido para
reconhecer que o título judicial exequendo não obsta o
exercício do poder de polícia e de funções fiscalizatórias sobre o transporte público coletivo ao agravante no âmbito de sua competência (transporte público de passageiros de caráter intramunicipal),
restando prejudicado o agravo interno.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº
8006578-51.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como agravado,
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS E TURISMO EXPRESSO LINHA BRANCA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravada,
nos termos do voto condutor.